Tribunal: STF
Processo: Rcl 38922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE AGRAVADA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento à reclamação, maneja agravo interno o Município de Quixeramobim.
    2. A reclamação foi ajuizada à alegação de (i) afronta à decisão proferida na ADC 16 e no RE 760.931-RG, bem como (ii) violação à Súmula Vinculante 10.
    3. O agravante aduz que a decisão reclamada condenou subsidiariamente o agravante mediante a inversão automática do ônus da prova, atribuindo-lhe culpa in vigilando por não ter “se desincumbido de provar a efetiva fiscalização, afastando, assim, a necessidade de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados ou prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador".
    4. Argui que, no julgamento do RE 760.931-RG, esta Suprema Corte estabeleceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando presente prova inequívoca da conduta omissiva na fiscalização dos contratos.
    5. Assevera que a pretensão veiculada na presente reclamação não exige o revolvimento de fatos e provas, “já que não houve dilação probatória", de modo que “toda conclusão pela culpa da recorrente se baseia na presunção", ao aplicar a técnica da inversão automática do ônus probatório. Desse modo, reitera que não se busca reabrir o debate fático-probatório, “mas tão somente o reexame da definição jurídica dada aos fatos expressamente mencionados, tal como houve em relação à inversão automática do ônus probatório e a presunção de culpa".
    6. Requer a reconsideração da decisão agravada. Sucessivamente, pede que o recurso seja levado a julgamento e analisado pelo Colegiado, com a consequente procedência da reclamação.
    7. Em 15.4.2020, determinei a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo legal, conforme preleciona o art. art. 1.021, § 2º, do CPC.
    8. Devolvido o aviso de recebimento referente à intimação da parte agravada com a anotação de “Não existe o nº", determinei, em 29.5.2020, a intimação da agravada para fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado. 
    9. A despeito de haver sido intimada (DJe 03.6.2020), não houve qualquer manifestação em relação ao referido despacho para sanear o defeito processual (e-doc. 13), quedando-se inerte a reclamante.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Preceitua o art. 319, II, do Código de Processo Civil que a petição inicial indicará: “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu".
    2 O art. 1.021, § 2º, do mesmo diploma processual, por sua vez, determina que o relator intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de quinze dias.
    3. Constato que a reclamante, ainda que regularmente intimada, não se manifestou sobre a pendência de intimação da parte beneficiária, abstendo-se de fornecer endereço hábil a viabilizar a garantia do contraditório.
    4. Inviável, pois, o conhecimento do recurso. No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes: Rcl 36389 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 28.5.2020, Rcl 29916 AgR, da minha lavra, Dje 29.4.2020, Rcl 39422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 15.4.2020, Rcl 28779 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 06.8.2018, Rcl 31550 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 14.02.2020; Rcl 29812 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 30.5.2019; Rcl 34872 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 13.3.2020; Rcl 16941, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 03.8.2018; Rcl 31004 AgR, Rel. Cámen Lúcia, Dje 06.2.2019.
    5. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, à luz do art. 319, II, art. 321, parágrafo único, art. 485, I, e 932, III, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial” e “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora